Tribunal: TJDFT
Processo: 0743403-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743403-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSEMAR DE SOUZA NUNES JUNIOR, STEFANE COSTA FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Délcio Gomes de Almeida, Amanda Montalvão e Eduarda de Paula Venancio em favor de JOSEMAR DE SOUZA NUNES JUNIOR e STEFANE COSTA FARIAS, presos preventivamente, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP (processo no 0735834-82.2022.8.07.0001), em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006, contra decisão de ID: Num. 42436154 que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos ora Pacientes. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial (decisão de ID: Num. 42441537). Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador